Tribunal: CARF
Processo: 10680.724467/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724467/2017-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.190 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL, KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários da autuada Koprum
Indústria e Comércio Ltda e dos responsabilizados solidariamente, todos interpostos contra
decisão proferida pela DRJ em Belo Horizonte (MG).
2.

A autuação teve como início a representação efetuada pela Procuradoria da
República, com base no ofício no 2119/2015-PRMG/GAB/IHC, que culminou no lançamento
tributário de R$ 58.272.237,05 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), períodos
de apuração 2012 a 2014.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724467/2017-47
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

2.1.

A autuada faz parte de um grupo já fiscalizado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Bernardo do Campo, cujos procedimentos investigatórios e de execução
receberam o nome Operação Corrosão. A Operação identificou diversas condutas irregulares da
empresa autuada, bem como de outras empresas do grupo, que resultaram na lavratura de
Representações Penais Para Fins Fiscais para pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Os detalhes
da Operação Corrosão encontram-se no “Relatório Geral de Auditorias” (fls.84/198),
denominado nos autos de “RGA”.
2.2.

As infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/81) se referem a:
2.2.1.
Pagamento sem causa a empresa inexistente – ALUMIBRAS: Em decorrência
de importâncias pagas ou recursos entregues a terceiros sem comprovação da operação ou sua
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1996.
2.2.2.
Pagamento sem causa a empresa inexistente – RECITECH: Em decorrência
de importâncias pagas ou recursos entregues a terceiros sem comprovação da operação ou sua
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1996.
2.3.

Foi efetuada a solidarização passiva, com base no art. 124, I, e/ou art. 135 do
Código Tributário Nacional, em relação as seguintes pessoas:
2.3.1. Tellus Assessoria e Participações Ltda
2.3.2. XPTO Assessoria e Participações Ltda
2.3.3. Maralidan Empreendimentos - Eireli
2.3.4. Nature Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.5. DAMP Assessoria e Participações Ltda
2.3.6. Electa Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.7. Paulo César Verly da Cruz
2.3.8. João Natal Cerqueira
2.3.9. Rafael Escobar Cerqueira
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

2.3.10. Paulo Henrique Escobar Cerqueira
2.3.11. João André Escobar Cerqueira
2.3.12. Aline da Cruz de Carvalho
2.3.13. Marcelle Ferreira da Cruz
2.3.14. Danielle da Cruz Rangel
2.3.15. Lucas Nercessian de Carvalho
2.3.16. Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida
2.4.

Em relação à solidariedade passiva dos indicados acima, o Termo de Verificação
Fiscal apresenta os seguintes argumentos:
2.4.1.
A autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma empresa do
ramo de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
Foi constituída em 13/04/2007 e até 30/08/2016, tinha como sócios as filhas do Sr. PAULO
CÉSAR VERLY (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz -
CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO
NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -CPF 060.046.146-70; João Andre
Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira — CPF 070.444.786-03)
2.4.2. Ressalta que, embora a participação formal dos senhores PAULO CÉSAR VERLY e
JOÃO NATAL CERQUEIRA na sociedade KOPRUM só tenha sido registrada ao final do ano
de 2016, eles eram os verdadeiros sócios da KOPRUM, tendo se utilizado de seus filhos (estes
também supostamente conscientes de seus papéis na sociedade e beneficiários dos esquemas
indicados) para confundir as autoridades fiscais. Apresenta representação gráfica no TVF para
demonstrar tal fato:
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

2.4.3.
A partir de 30/08/2016, a estrutura societária da KOPRUM é assim representada,
conforme excerto do TVF:

2.4.4.
A fiscalização entendeu que a mudança societária se deu apenas para que os
verdadeiros sócios pudessem proteger seus familiares de responsabilidades tributárias e possíveis
sansões penais decorrentes.
2.4.5.
Em relação ao Sr. Antônio Marco Brizida, a fiscalização entendeu que como
foram realizadas manipulações contábeis, endossadas por um profissional contador, na escrita do
contribuinte que remetem à práticas fraudulentas, o contador, Antônio Marco Mateus G Brizida,
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

de ofício, assumiu os riscos de seus atos e, portanto, também deve responsabilizado
solidariamente.
3.

Em impugnações apresentadas pela autuada e pelos responsáveis solidários, foi
arguido que:
3.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 1.333/1.387), que é adquirente de boa-
fé e não pode ser responsabilizada por praticas irregulares dos seus fornecedores:
3.1.1.
Operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS: que, embora o Fisco
tenha considerado a empresa como inexistente e tenha procedido à glosa dos custos referentes às
compras deste fornecedor, a presunção fiscal citada não condiz com a verdade dos fatos; que a
Impugnante toma e sempre tomou todas as precauções possíveis no tocante às suas operações de
aquisição de mercadorias, pautado na conduta da boa-fé, o que, infelizmente, nem sempre é
suficiente para garantir totalmente a idoneidade das empresas com as quais transaciona e já
transacionou, posto que não possui ao seu alcance os instrumentos que o Fisco dispõe para
fiscalizar e controlar seus contribuintes; que as operações efetivamente ocorreram; que não é
empresa fiscalizada no âmbito da operação Corrosão; que um dos processos originados dessa
operação em desfavor dos Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael
Escobar Cerqueira, na condição de responsáveis tributários com a referida empresa, teve a
responsabilidade tributária afastada pelo CARF; que a diligência, efetuada em 2017 e o parecer
para decretação da inaptidão, a partir de 08.06.2016, são posterior ao ano-calendário da
autuação; que não foi comprovada a inexistência da Alumibras; que a transferência de recursos
se deram em contraprestação pelo fornecimento de mercadorias acobertadas por notas fiscais.
3.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: que o Fisco considerou a
empresa inexistente de fato, mas que as operações efetivamente ocorreram; que as operações
foram acobertadas com notas fiscais; que os comprovantes e extratos bancários comprovam de
forma cabal os efetivos pagamentos realizados pela impugnante; que, afastadas as mirabolantes e
irreais construções trazidas pela Autoridade Fiscal, a verdade é que o valor de R$ 4.431.799,28
foi transferido pela Impugnante à empresa RECITECH como pagamento de um contrato de
mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos
lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente"
e não a quitação do contrato de mútuo, no valor de R$ 4.170.000,00.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

3.1.3.
Vício no lançamento de ofício: alega a existência de vício no lançamento em
decorrência de o lançamento ter sido efetuado em bases frágeis e presunções de simulações de
operações de aquisição de mercadorias, não comprovadas.
3.1.4.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio
pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da
infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos
do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
3.1.5.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base
em presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-fé com o
fim específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que, diante da nossa
complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações fiscais e contábeis
impostas aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente presumir que erros contábeis -
passíveis de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com o fim de reduzir a apuração dos
tributos devidos, em total descompasso com o princípio da verdade material; que a imposição da
multa qualificada depende de procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e
comprove a ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento
fundamentado em presunção relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a
multa qualificada, mantendo-se a multa de ofício de 75%.
3.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que o TVF não
diz absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que
sugere que os elos entre a Impugnante e a autuada reside no fato de que aquela compõe o quadro
societário desta; que a responsabilização por conta deste vínculo formal é arbitrariedade extrema
e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que jamais
figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada.
3.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que a
existência de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN depende que duas
pessoas jurídicas caracterizadas como contribuintes tenham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador; que foi incluída como responsável por presunção de interesse comum;
que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou
das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos
de Infração impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma imperiosa, a
aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN; que não houve comprovação
de proveito econômico; que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram
praticados pela autuada.
3.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): que o TVF não
diz absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que
apenas sugere que o elo entre a Impugnante e a autuada residiria no Sr. Paulo Cesar Verly da
Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o quadro societário da
pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda., que, por sua vez, veio a ingressar na
mesma época nos quadros da autuada; que jamais foi sócia da autuada; que a responsabilização
se deu em decorrência de figurar como devedor na Operação Corrosão; que a imputação da
sujeição passiva solidária à Impugnante com supedâneo no art. 124, inc. I, do CTN é equivocada
e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos
fatos que levaram à apuração do crédito tributário.
3.5.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que
foi arbitrariamente foi inserida como responsável, com fulcro no artigo 124, I, do CTN; que é
uma empresa não operacional que tem em seu objeto social a administração e participação em
capitais de outras empresas, e, dessa forma, como não pratica atividade comercial, não atuando
no setor produtivo; que a solidariedade decorre da participação da pessoa na realização do fato
gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesmo, os fatos geradores da obrigação
tributária; que ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da
realização daquele fato gerador, o que se admite por hipótese, não o praticaram; que ingressou
como sócia da XPTO, denominada pelo fisco como "sócia direta" da autuada, a partir de agosto
de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores; que a solidariedade não se
presume; que o art. 112 do CTN, afasta a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário; que a qualificação da multa é
situação personalíssima, vinculada a pessoa jurídica autuada.
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

3.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que foi
inserida como responsável em razão de uma estranhíssima figuração indireta no quadro
societário da empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que compôs o
quadro de sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que integrou, esta
sim, o quadro societário da autuada; que em nenhum momento o Fisco indica qual a participação
da impugnante em qualquer ilícito praticado pela empresa autuada, tampouco qual teria sido o
benefício econômico auferido em decorrência desta ilicitude; que o principal critério para a
eleição de devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de vínculo societário ou
gerencial com a Koprum Indústria e Comércio Ltda; que a Autoridade Fazendária apenas tentou
extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de
simplificar seu próprio trabalho; que a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante
com supedâneo no art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso,
uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos fatos que levaram à apuração do crédito
tributário cuja responsabilidade se lhe quer atribuir.
3.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que a
Impugnante é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo das referidas autuações
fiscais, na qualidade de responsável tributária solidária; que nos termos do art. 124 do CTN, para
a existência de responsabilidade solidária de terceiro é indispensável o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador; que a solidariedade prevista neste artigo exige que tenha
havido a prática conjunta do fato gerador por duas ou mais pessoas que são contribuintes, ou
seja, a prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito intransponível para a
caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há a referida
solidariedade; que foi incluída de forma presumida de interesse comum, exclusivamente pelo
fato de ser uma das sócias das empresas que compõem o quadro societário da empresa autuada
KOPRUM, entendendo a Autoridade Fiscal tratar-se de "sócia indireta"; que a Impugnante é uma
empresa não operacional que tem em seu objeto social a participação em capitais em outras
empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que o simples fato de pertencer a um
grupo de sociedades não pode atribuir validamente a responsabilidade tributária solidária a uma
sociedade desse grupo por fatos geradores que não realizou; que não foi provado eventual
proveito econômico auferido pela Impugnante nas situações que motivaram a lavratura dos
Autos de Infração; que a responsabilidade não pode ser presumida e que, nos termos do art. 112
do CTN, não compreende aplicação de penalidade em caso de dúvida; que a qualificação da
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

multa de ofício decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo
certo que a ora Impugnante, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais ser
responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada.
3.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): que foi considerado
devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes, infração à
lei, contrato social ou estatuto", com fundamento no art 135, III, do CTN; que há confusão do
Fisco na motivação do auto de infração - menciona art. 124, inciso I e 135 do CTN, erro material
insanável; que o Fisco simplesmente emulou as presunções adotadas em outra fiscalização,
muito mais ampla e complexa: a chamada "Operação Corrosão"; para tomar de empréstimo as
conclusões firmadas, o Agente Fazendário acessou, por amostragem, as autuações fiscais
lavradas naquele episódio; que em todos os casos julgados pelo CARF envolvendo a "Operação
Corrosão", foi afastada a responsabilidade solidária apontada pelo fisco; que é por demais
leviana qualquer conclusão no sentido de responsabilizar o Impugnante baseado numa espécie de
culpa presumida, a partir da mera transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta,
sem a efetiva demonstração da sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as infrações são
unilaterais que não dependem da participação de terceiros para serem empreendidas; que a
RECITECH é a única empresa da qual o Impugnante era efetivamente sócio e administrador, não
constitui pessoa jurídica inexistente de fato e, portanto, não era um mero expediente criado para
contribuir com as infrações cometidas pela autuada (KOPRUM); que um terceiro, ainda que
tenha interesse financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para
sua materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN; que o
art. 112 do CTN dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza a respeito da
autoria e materialidade do ilícito tributário.
3.9.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que, na data da lavratura dos Autos de Infração
hostilizados, já não existia mais no mundo jurídico, consoante determinação do Código Civil;
que nos termos do artigo 131, III, do CTN, o espólio responde pelas dívidas tributárias devidas
pelo de cujus até a data da abertura da sucessão; que houve erro na identificação do responsável
solidário; que o art. 135 do CTN, trata de pessoa que seja mandatária, preposto, administrador ou
gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou
aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que sequer era sócio ou administrador da
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

empresa autuada; que nos anos-calendário 2012 a 2014 não integrou o quadro societário ou foi
administrador das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações
Ltda e XPTO Assessoria E Participações Ltda; que não prova de proveito econômico; que em
processos julgados no CARF relativo a Operação Corrosão, foi afastada a responsabilidade
tributária solidária arbitrariamente atribuída aos coobrigados que seriam "ligados" à João Natal
Cerqueira, sendo certo que a sua responsabilidade somente também não foi de pronto afastada
por um equívoco ao se considerar que o mesmo não teria apresentado Recurso Voluntário,
quando, em verdade, este o foi tempestivamente apresentado, já tendo sido apresentado os
competentes Embargos junto ao CARF; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não
se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de que
o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja pessoalmente
responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é
necessário que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no
exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso
de poder; que no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a
obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar,
com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto;
que a Autoridade Fiscal não imputa à pessoa física do Impugnante qualquer conduta irregular c
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada; que o ora Impugnante não foi arrolado como responsável tributário
solidário nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, que formaliza os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS em desfavor da contribuinte ALUMIBRÁS, o que corrobora mais uma
vez o total equívoco c arbitrariedade da Autoridade Fiscal ao pretender utilizar a denominada
"Operação Corrosão" para justificar a pretendida imputação de responsabilidade tributária
solidária; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos
do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

3.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido
de forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do
entendimento de que o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja
pessoalmente responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do
CTN, é necessário que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e
que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com
excesso de poder; que o Impugnante jamais integrou o quadro societário da empresa autuada,
KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado, em todo o período
autuado, o seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais; que, da mesma forma, o Impugnante jamais
integrou o quadro societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e
Participações Ltda E XPTO Assessoria e Participações Ltda, e tampouco foi nomeado como
administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de
mandato com poderes gerenciais, em relação à estas; que a constituição da pessoa jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo único o
planejamento sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma questão
crítica entre os membros da família por falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em
lesar o Erário Público; que em relação aos processos administrativos que têm como devedora
principal a TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi
submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi
afastada a responsabilidade tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que jamais integrou o quadro societário da
empresa autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado o
seu administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais, o que desde já comprova a ausência da conduta
cuja prática era imprescindível para permitir o seu enquadramento nas disposições do artigo 135
do CTN; que, da mesma forma, o Impugnante jamais integrou o quadro societário das empresas
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda E XPTO Assessoria e
Participações Ltda, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato social, como
também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, em
relação à estas; que no tocante à empresa Electa Empreendimentos e Participações Ltda, em todo
o período fiscalizado e autuado, o Impugnante não exerceu a sua administração e gestão,
compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista; que a constituição da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo
único o planejamento sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma
questão crítica entre os membros da família por falta de planejamento, inexistindo qualquer
interesse em lesar o Erário Público; que em relação aos processos administrativos que têm como
devedora principal a TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já
foi submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi
afastada a responsabilidade tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.13.
Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação sob a alegação de ter figurado no quadro societário da autuada, incorrendo
na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I do CTN, por se
beneficiar com o resultado das infrações; que jamais foi sócia da autuada, mas chegou foi
compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez
detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que
compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a responsabilização da Impugnante por
conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em
nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o principal critério para a eleição de
devedores solidários não foi a existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com a
KOPRUM; que a Autoridade Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as
responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho e que o
único ponto de contato entre a impugnante e os citados com relação de parentesco com um deles;
que inexiste qualquer espaço para a manutenção da Impugnante no rol de responsáveis solidários
pelas infrações atribuídas à empresa autuada, seja porque jamais figurou como sócia, diretora,
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

gerente ou administradora dela, seja porque nunca manifestou interesse jurídico comum na
prática dos fatos geradores.
3.14.
Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria
figurado no quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e
sob o argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com
o resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais
foi sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP
Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa
jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da
autuada; que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é
arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico
brasileiro; que o TVF não indica qual teria sido a participação da Impugnante em qualquer ilícito
praticado pela empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício econômico auferido em
decorrência direta da ilicitude; que se nem na tal "Operação Corrosão", investigação mais ampla,
mais complexa e com muito mais pessoas envolvidas, o Fisco entendeu por incluir a
Impugnante, com muito mais razão não cabe incluí-la aqui, não apenas por conta da natureza das
infrações que se afirma terem sido cometidas, mas principalmente em razão da posição que a
Impugnante assumia.
3.15.
Danielle da Cruz Rangel (responsável solidário): que foi inserida no polo
passivo da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria
figurado no quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e
sob o argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com
o resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais
foi sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP
Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa
jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da
autuada; que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é
arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico
brasileiro; que o principal critério para a eleição de devedores solidários aqui não foi a existência
comprovada de vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM, mas que a Autoridade
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por
lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho; que um terceiro, mesmo que tenha interesse
financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua
materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN. E no caso
dos autos, sequer o interesse financeiro restou comprovado.
3.16.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): que o Impugnante foi
considerado devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto", sem, no entretanto, explicar de que modo isto teria
ocorrido; que o Fisco busca lastro não nas atividades da empresa autuada (KOPRUM), mas nos
relacionamentos pessoais que ele possuía, usando esses relacionamentos para, por vias indiretas,
conectá-lo às infrações objeto da autuação; que nada é apontado para a invocação do art. 135, III,
do CTN, que é regra objetiva e tem por pressuposto a prática de atos ilícitos no exercício da
administração da empresa que materializa o fato gerador de tributo; que deveria haver a
demonstração cabal de que o Impugnante era sócio ou administrador da KOPRUM, ainda que
isso não restasse evidenciado no contrato social da pessoa jurídica; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.17.
Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsável solidário): que a
responsabilidade técnica dos trabalhos de contabilidade do cliente KOPRUM INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA., eram da empresa FASI Finance Assessoria e Serviços de Consultoria
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.442.154/0001-57, e não o
ora Impugnante, que como sócio da referida empresa, assinava na qualidade de seu representante
legal; que em momento algum, aparece ou assina qualquer documento contábil da empresa
autuada na qualidade de contador da mesma, assinava sim, na qualidade de sócio-diretor da
referida empresa FASI Finance, pessoa jurídica de direito privado, com direito e obrigações
próprias da sua condição; que a responsabilização solidária do contador pelo pagamento do
crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica tomadora de seus serviços, sem a
demonstração pelo fisco de uma efetiva prática de fraude fiscal almejando burlar a legislação
tributária, é abusiva e ilegal; que a responsabilidade solidária de terceiros, no caso o Impugnante,
em relação ao pagamento do crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica só será legitima
se o fisco comprovar que seus respectivos atos foram praticados com excesso de poderes ou
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

infração a lei, contrato social, estatuto, ou, ainda, que redunde na dissolução irregular da
sociedade.
4.

Diante das impugnações apresentadas, a autoridade julgadora de primeira
instância decidiu (fls. 3.182/3.287):
4.1.

Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo)
4.1.1.
Pagamento a beneficiários não identificados, pagamentos sem causa ou
operações não comprovadas (ALUMIBRAS e RECITECH): não há como computar como
legítimas as operações comerciais envolvendo a autuada – KOPRUM – e as suas coligadas
ALUMIBRÁS e RECITECH, As alegações da fiscalizada sobre a legalidade e regularidade das
operações realizadas com a ALUMIBRAS no que toca à fiscalizada não podem se sustentar,
pois, verificando os documentos anexados ao processo, a ALUMIBRÁS foi objeto de autuação
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no processo 10932.720017/2015-12 e os responsáveis pela
KOPRUM (Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira) foram declarados responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, em
caráter definitivo, no âmbito administrativo, naquele processo. Por serem responsáveis tanto pela
KOPRUM, quanto pela ALUMIBRÁS, as alegações de terceiro de boa-fé não se sustentam. A
análise dos documentos constantes do processo, concluiu-se que as operações comerciais
apontadas pela KOPRUM entre as suas coligadas ALUMIBRÁS e RECITECH são simuladas;
neste contexto, a glosa dos custos e despesas referentes a estas operações é legítima. Concluiu a
DRJ que apesar de inexistentes as operações comerciais apontadas, os pagamentos foram
inequivocamente efetuados, fato este não contestado pelo impugnante. Desta feita, tais
pagamentos representam desembolsos cuja causa não pôde ser comprovada pela fiscalizada,
enquadrando-se nos artigos 674, 675 do RIR, de 1999. (art. 61 da Lei no 8.981, de 1995)
4.1.2.
Vício no lançamento de ofício: A r. decisão entendeu que as infrações apontadas
pelo Fisco estão amparadas em fatos e documentos, todos eles anexados ao processo, e a sua
subsunção à legislação tributária vigente, no caso a infração cometida está configurada com o
efetivo e inconteste pagamento de valores a terceiros sem qualquer motivação ou causa, com
previsão expressa da incidência do IRRF.
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

4.1.3.
Aplicabilidade do Art. 112 do CTN. Dúvida quanto a prática da Infração: O
art. 112 do CTN propugna pela interpretação da lei tributária da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto à materialidade do ilício. No caso, entendeu a DRJ
inexistirem dúvidas quanto à autoria, capitulação legal dos fatos, à natureza da penalidade
aplicável ou a sua graduação.
4.1.4.
Multa Qualificada: As multas foram nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996 (base legal para o art. 957 do RIR, de 1999). A duplicação da multa está restrita aos casos
previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Os órgãos de julgamento administrativo
estão vedados de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo hipóteses específicas, que não é o caso.
Portanto, não cabe, o caso, o argumento de que a multa de ofício qualificada exige a prática do
dolo, fraude ou simulação, comprovada de forma inequívoca e estaria limitada a 100% do valor
do principal. Ressalta as partes do auto de infração que indicam que as ações promovidas pela
fiscalizada foram “deliberadamente destinadas a impedir o conhecimento por parte do fisco da
ocorrência do fato gerador, assim como suas ações dolosas para excluir ou modificar a
ocorrência do fato gerador, todas no intuito de reduzir o montante do imposto devido. Para
atingir seu intento, promoveu conluio com diversas pessoas, diversas delas elencadas no
processo”. Quanto ao caráter confiscatório da multa, não cabe à instância administrativa a
apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo, mas
tão somente a análise dos argumentos e provas apresentadas pelo sujeito passivo e se a lei foi
corretamente aplicada ao caso.
4.2.

Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsáveis solidários): A DRJ entendeu
por excluí-los da responsabilidade tributária.
4.2.1.
Em relação a Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle
Ferreira da Cruz, constatou-se que embora sócias da empresa DAMP ASSESSORIA PART.
LTDA, a qual participava da XPTO ASSESSORIA LTDA com 50% do capital que, por sua vez,
deteve 99,9% do capital da KOPRUM, até outubro/2016, sendo, portanto, indiretamente também
partícipes da KOPRUM no período auditado, também verificou-se que nenhuma das três foi
administradora das empresas envolvidas - DAMP, XPTO ou KOPRUM - no período auditado.
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

4.2.2.
Em relação a Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cuja imputação de
responsabilidade havia decorrido do fato de que este era sócio administrador da empresa de
contabilidade FAZ (sic), contratada para prestar serviços contábeis para a JARDIMAQ
(atualmente KOPRUM), a turma julgadora acolheu as razões apresentadas, esclarecendo que não
restou comprovado que o mesmo colaborou, consciente e espontaneamente com as omissões
e/ou sonegações fiscais, obtendo benefícios diretos ou indiretos, da prática ilícita. Também não
consta do processo qualquer benefício a demonstrar o interesse do impugnante na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, menos ainda qualquer comprovação da prática de
atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
4.3.

Tellus Assessoria e Participações Ltda, XPTO Assessoria e Participações
Ltda, Maralidan Empreendimentos - Eireli, Nature Empreendimentos e Participações
Ltda, Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e Participações
Ltda: A DRJ decidiu por julgar improcedentes as impugnações apresentadas por estes autuados,
mantendo integralmente o crédito tributário e o vínculo de solidariedade imputado pelo fisco. A
turma julgadora entendeu que a responsabilização das empresas foi efetuada nos termos do art.
124, inciso I, e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e indiretas bem como por
terem sido beneficiárias dos resultados das infrações tributárias apuradas nesse procedimento
fiscal. Ademais, os casos de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, e
não foi constatada nenhuma das hipóteses, vez que a motivação, bem como a capitulação legal,
para a responsabilização consta dos Autos de Infração. No mesmo sentido, a argumentação
apresentada nas peças impugnatórias permitiu concluir que a motivação foi plenamente
compreendida e contestada por todas as empresas. Embora as empresas argumentarem que os
Termos de Responsabilidade foram distribuídos indiscriminadamente em função de outra
fiscalização, a "Operação Corrosão", mas que não foram envolvidas naquela operação, a turma
julgadora entendeu que a auditoria da KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no
"Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do
apurado na "Operação Corrosão", o trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro da
organização, a KOPRUM, quando então foram identificadas, especificamente as irregularidades
na empresa mineira, apurando o credito tributário, com a devida motivação e capitulação legal
detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo, culminando com a responsabilização de
seus responsáveis, nos termos da legislação vigente. Sobre a aplicação do art. 112 do CTN, ante
a incerteza da autoria e materialidade do ilícito tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

qualquer dúvida quanto à autoria, natureza ou circunstâncias materiais do fato, menos ainda
quanto à penalidade aplicável: todos os fatos, bem como a capitulação legal aplicável aos ilícitos
apurados pelo fisco estão perfeitamente identificados no Auto de Infração, no TVF, e
minuciosamente detalhados neste voto. Assim sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado
pelo impugnante”. Por fim, diante do pedido de que a multa qualificada deveria ser afastada
tendo em vista que seriam decorrentes de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa
autuada, a turma julgadora esclareceu que tal pretensão não tem amparo na legislação vigente e
que “a responsabilização no caso vertente tem origem exatamente no interesse da impugnante
nas situações que constituem os fatos geradores apontados pelo fisco”.
4.3.1.
Especificamente quanto à Responsabilidade das empresas Tellus Assessoria e
Participações Ltda e XPTO Assessoria e Participações Ltda: A turma julgadora entendeu
que, devido ao fato de que a TELLUS e a XPTO terem a mesma composição societária e o
mesmo administrador no período da autuação e a KOPRUM tinha como sócios a TELLUS e a
XPTO, ambas representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, não há como negar a participação da TELLUS e da XPTO na
administração da KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal desta
empresa quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, nos termos do art. 135 do CTN.
4.3.2.
Especificamente
em
relação
da
responsabilidade
da
Maralidan
Empreendimentos – EIRELI: A turma julgadora reconhece que, “embora a MARALIDAN não
fizesse parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
presente oficialmente ou extra-oficialmente em quase todas as empresas do grupo em análise,
está presente tanto na MARALIDAN como na KOPRUM” e que a “MARALIDAN participou
com 99,9% da RECITECH, atualmente declarada INAPTA como já mencionado anteriormente
neste relatório. Neste contexto, considerando a impugnante detentora da quase totalidade da
RECITECH, compartilhando inclusive do mesmo administrador - PAULO CÉSAR VERLY DA
CRUZ - colaborou sobremaneira com os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas
fiscais inidôneas, simulando ato comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo
operacional da autuada”. Continuando na análise, o acórdão ora recorrido ressalta que: “Apesar
dos atos simulados, a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância
de R$ 24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a inexistência de
comprovação da operação comercial. Como partícipe com 99,9% da RECITECH, a
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

MARALIDAN é beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados pela
KOPRUM”. Por esses motivos, entendeu a autoridade julgadora que não há como negar a
participação da MARALIDAN nos atos ilícitos praticados pela autuada, uma vez que esta se
beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com a RECITECH, ou devido aos
sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL
CERQUEIRA.
4.4.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda: a DRJ reconhece que, embora
a NATURE não faça parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, presente oficialmente ou extra-oficialmente em quase todas as empresas do grupo
em análise, está presente tanto na NATURE como na KOPRUM. Como a NATURE participou
com 50% da RECITECH no período da autuação e esta encontra-se atualmente declarada
INAPTA, sendo a NATURE detentora de 50% da RECITECH, compartilhando dos mesmos
sócios JOÃO NATAL CERQUEIRA (NATURE/RECITECH/KOPRUM) e PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ (NATURE/RECITECH), entendeu a autoridade julgadora que a NATURE
colaborou com os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas,
simulando ato comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo operacional da
autuada. Ressalta que “a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a
importância de R$ 24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a
inexistência de comprovação da operação comercial. Como partícipe com 50% da RECITECH, a
NATURE é beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados pela KOPRUM”.
Sobre a alegação de que a Nature somente ingressou como sócia da XPTO, partícipe da
KOPRUM a partir de 2016, após a ocorrência dos fatos geradores apontados pelo fisco, a
autoridade julgadora entendeu que tal fato não é relevante para a responsabilização da Nature,
uma vez que “tal inclusão reforça a ação conjunta de um rol de empresas com um fim comum:
reduzir ou eximir-se do pagamento de tributos”. Por esses motivo, entende a autoridade
julgadora que não há como negar a participação da NATURE nos atos ilícitos praticados pela
autuada, uma vez que esta se beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com
a RECITECH, ou devido aos sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY DA
CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.
4.5.

Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e
Participações Ltda: Entendeu a DRJ que: “Os atos infracionários praticados pela KOPRUM
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

estavam direcionados à omissão e/ou redução dos tributos devidos; a DAMP e Electa, como
partícipes do capital da empresa, através da XPTO e TELLUS, detinham total interesse nas
situações constitutivas dos fatos geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos
atos praticados, através da administração comum entre as empresas. Neste contexto, tanto a
DAMP como a Electa seriam solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado pelo
fisco, por força do inciso I do art. 124 do CTN”.
4.6.

Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Lucas
Nercessian de Carvalho: A turma julgadora decidiu por julgar improcedentes as impugnações
apresentadas por estes autuados, mantendo integralmente o crédito tributário e o vínculo de
solidariedade imputado pelo fisco. A turma julgadora também entendeu que a auditoria da
KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em
decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do apurado na "Operação Corrosão", o
trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro da organização, a KOPRUM, quando então
foram identificadas, especificamente as irregularidades na empresa KOPRUM em auditoria
fiscal específica, apurando o credito tributário, com a devida motivação e capitulação legal
detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo, culminando com a responsabilização de
seus responsáveis, nos termos da legislação vigente. A responsabilização dos sujeitos passivos
teria motivação nos documentos anexados ao presente processo. Sobre a aplicação do art. 112 do
CTN, ante a incerteza da autoria e materialidade do ilícito tributário, a turma julgadora entendeu
“inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza ou circunstâncias materiais do fato, menos
ainda quanto à penalidade aplicável: todos os fatos, bem como a capitulação legal aplicável aos
ilícitos apurados pelo fisco estão perfeitamente identificados no Auto de Infração, no TVF, e
minuciosamente detalhados neste voto. Assim sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado
pelo impugnante”. Diante do pedido de que a multa qualificada deveria ser afastada tendo em
vista que seriam decorrentes de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a
turma julgadora esclareceu que tal pretensão não tem amparo na legislação vigente e que “a
responsabilização no caso vertente tem origem exatamente no interesse da impugnante nas
situações que constituem os fatos geradores apontados pelo fisco”.
4.6.1.
Paulo César Verly da Cruz: A autoridade julgadora entendeu que, embora o Sr.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ não fizesse parte, diretamente, do quadro societário da
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

autuada, por ser sócio administrador da MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da
RECITECH, responsável pelo fornecimento de notas fiscais inidôneas à KOPRUM, o Sr. Paulo
seria responsável também por tais atos, por ter participado indiretamente dos atos praticados pela
KOPRUM, bem como por ter se beneficiado com o recebimento de quantias vultosas sem
qualquer justificativa.
4.6.2.
Espólio de João Natal Cerqueira: Preliminarmente, quanto a nulidade da
responsabilização do Sr. João Natal Cerqueira em virtude do seu falecimento em 21.11.2016,
conforme Súmula 392 do STJ e jurisprudência administrativa, embora a certidão de óbito tenha
sido anexada ao processo juntamente com a impugnação e da inventariante mencionar
apresentação de Declaração de Espólio antes do lançamento, esta declaração não foi anexada ao
processo e a DRJ tampouco a localizou nos sistemas da RFB. Ademais, a DRJ esclareceu que a
correspondência anexada pelo inventariante em sua impugnação está ilegível nem foi localizada
em processo envolvendo o interessado, ressaltando que até a presente data o Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA ainda figura como responsável pela KOPRUM. Por esses motivos, não se pode
afirmar que o fisco estava ciente do óbito do responsabilizado na data da emissão do Auto de
Infração. Conforme gráfico demonstrativo da representação societária acima, a turma julgadora
entendeu que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA é sócio do Sr. PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ na MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da RECITECH no
período da autuação, juntamente com a NATURE, administrada pelo responsabilizado à época
dos fatos. Por esse motivo, concluíram que, de fato, o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA foi,
juntamente com PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, administrador da RECITECH,
fornecedora de notas fiscais inidôneas à KOPRUM, recebendo, em retorno, vultosas
importâncias, sem qualquer motivação, o que, por si só, já enquadram o responsabilizado na
solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
4.6.3.
Lucas Nercessian de Carvalho: Entendeu a DRJ que, apesar de não figurar nos
quadros societários da KOPRUM, participou do quadro societário da XPTO, detentora de 99.9%
do capital da KOPRUM, além de administrador da KOPRUM no período autuado, de modo que,
o impugnante LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO participou ativamente das atividades da
empresa autuada KOPRUM, como administrador no período da autuação. Diante dos fatos acima
relatados, não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo
Circulante, na dedução de despesas c custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na
venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas. Tal
responsabilidade está prevista no art. 135 do CTN.
4.6.4.
Rafael Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Rafael Escobar Cerqueira
foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e
indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas. A DRJ
entendeu que, em razão de a KOPRUM ter como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas
representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - o impugnante RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, filho de JOÃO NATAL CERQUEIRA, que assumiu a
responsabilidade pela administração da KOPRUM a partir de outubro/2016, não há como negar a
participação de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM, assim
como não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária
vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo
Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na
venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.5.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Paulo Henrique
Escobar Cerqueira foi efetuada nos termos do art. 135 do CTN, em decorrência de suas ações
diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias. A motivação
decorre de que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO com 50% das
quotas, que por sua vez compunham o quadro societário da KOPRUM no período auditado. O
impugnante PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA é administrador da KOPRUM
desde 2010, conforme informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB. Diante desses
fatos, não há como negar a participação de PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA na
administração da KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do
impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente
em infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de
títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na
apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas
fiscais inidôneas.
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

4.6.6.
João André Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. João André Escobar
Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações
diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas, em
especial porque constata-se que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO
com 50% das quotas. Diferente ao mencionado pelo impugnante, exercia a atividade gerencial na
empresa ELECTA, participante da TELLUS e XPTO, que por sua vez compunham o quadro
societário da KOPRUM no período auditado. Diante disso, não há como negar a participação de
JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM, ainda que por via
indireta, através da administração da ELECTA. Assim como não há como afastar a
responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco,
praticadas, inequivocamente em infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de
receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e
custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja
na utilização de notas fiscais inidôneas.
5.

A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão de ter excluído do polo passivo
tributário os responsáveis Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle
Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
5.1.

Aline da Cruz de Carvalho, cientificada em 25.06.2018, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 4.425), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.2.

Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cientificado em 25.06.2018, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 4.426), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.3.

Danielle da Cruz Rangel não foi cientificada em razão de o Aviso de
Recebimento ter sido devolvido (fls. 4.417).
5.4.

Marcelle Ferreira da Cruz não foi cientificada em razão de o Aviso de
Recebimento ter sido devolvido (fls. 4.418).
6.

Em recursos voluntários apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários
que não foram excluídos do polo passivo, foi arguido que:
6.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 3.299/3.357):
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

6.1.1.
Operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS: que as operações
ocorreram e que a autoridade fiscal reconhece a existência das notas fiscais e das transferências
de recursos, realizadas em contraprestação das aquisições; que é adquirente de boa-fé e não pode
ser responsabilizada pelas práticas irregulares de suas fornecedoras e que a declaração de
inexistência de fato se deu após a realização das operações; embora o Fisco tenha considerado a
empresa como inexistente e tenha procedido à glosa dos custos referentes às compras deste
fornecedor, a presunção fiscal de considerar a empresa ALUMIBRAS como inexistente de fato
não condiz com a verdade dos fatos; que as saídas da Recorrente demonstram que
necessariamente houve compras anteriores; que a autoridade julgadora sequer se deu ao trabalho
de fundamentar sua decisão, valendo-se de conclusões nos PAF no 10680.723657/2017-47
(IRPJ/CSLL) e 10680.721230/2017-12 (PIS/COFINS); que não é empresa fiscalizada no âmbito
da operação Corrosão; que um dos processos originados dessa operação em desfavor dos Srs.
João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira, na condição de
responsáveis tributários com a referida empresa, teve a responsabilidade tributária afastada pelo
CARF; faz extensa argumentação para dissociar as referidas pessoas físicas de procedimento
fiscal anterior que resultou em exigência tributária em desfavor da ALUMIBRAS; que os
pagamentos realizados pela Recorrente à ALUMIBRÁS foram realizados em contraprestação ao
efetivo e real fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais por esta emitidas, ou
seja: (i) os referidos pagamentos têm causa e beneficiária perfeitamente identificada, qual seja, a
empresa ALUMIBRÁS; e (ii) correspondem a operações que comprovadamente ocorreram,
sendo totalmente equivocado o presente lançamento de ofício, que visa à cobrança de IRRF.
6.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: que as operações ocorreram e
que a autoridade fiscal reconhece a existência das notas fiscais e das transferências de recursos,
realizadas em contraprestação das aquisições; que é adquirente de boa-fé e não pode ser
responsabilizada pelas práticas irregulares de suas fornecedoras e que a declaração de
inexistência de fato se deu após a realização das operações; que o Fisco considerou a empresa
inexistente de fato com base em presunções, mas que as operações efetivamente ocorreram; que
as saídas da Recorrente demonstram que necessariamente houve compras anteriores; que embora
não seja de sua responsabilidade, para afastar a afirmação da autoridade julgadora de que a
RECITECH não teria oferecido as notas fiscais à tributação, junta cópias dos Livros Razão dos
anos-calendário 2012 e 2013; que, afastadas as mirabolantes e irreais construções trazidas pela
Autoridade Fiscal, a verdade é que o valor de R$ 4.431.799,28, tratado como pagamento sem
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

causa, não obstante o CARF ter entendido que a contabilização das notas fiscais comprova a
circulação das mercadorias, refere-se a pagamento de um contrato de mútuo firmado entre as
referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na
nomenclatura das contas contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente" e não a quitação do
contrato de mútuo, no valor de R$ 4.170.000,00; que os pagamentos realizados pela Recorrente à
RECITECH foram realizados em contraprestação ao efetivo e real fornecimento das mercadorias
acobertadas pelas notas fiscais emitidas pela referida fornecedora, ou seja: (i) os referidos
pagamentos têm causa e beneficiária perfeitamente identificada, qual seja, a empresa
RECITECH; e (ii) correspondem a operações que comprovadamente ocorreram, sendo
totalmente equivocado o presente lançamento de ofício, que visa à cobrança de IRRF.
6.1.3.
Impossibilidade de exigência cumulativa do IRRF por suposto pagamento
sem causa e glosa de despesas: que o Auto de Infração que formaliza a cobrança do IRPJ/CSLL
(PAF no 10680.723.657/2017-47), efetuou, dentre outras, a glosa integral dos custos apropriados
das operações de aquisições de mercadorias da Recorrente com as fornecedoras ALUMIBRÁS e
RECITECH, por entender que tais operações não ocorreram efetivamente; que o lançamento de
ofício do IRPJ efetuou a glosa integral dos custos apropriados relativamente às mesmas
operações em que, através do presente lançamento de ofício, está a se exigir o IRRF, à alíquota
de 35%; que o CARF tem entendimento de que não cabe a cumulação de lançamentos (Acórdãos
no 1402-00.441, 1101-000.767, 103-22287).
6.1.4.
Vício no lançamento de ofício: alega a existência de vício no lançamento em
decorrência de o lançamento ter sido efetuado em bases frágeis e presunções de simulações de
operações de aquisição de mercadorias, não comprovadas.
6.1.5.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio
pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da
infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos
do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
6.1.6.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base
em presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-fé com o
fim específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que, diante da nossa
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações fiscais e contábeis
impostas aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente presumir que erros contábeis -
passíveis de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com o fim de reduzir a apuração dos
tributos devidos, em total descompasso com o princípio da verdade material; que a imposição da
multa qualificada depende de procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e
comprove a ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento
fundamentado em presunção relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a
multa qualificada, mantendo-se a multa de ofício de 75%.
6.1.7.
Redução da multa de ofício qualificada ao percentual de 100%: alega
aplicação do princípio da vedação de confisco e que o STF declarou ser inconstitucional a
penalidade pecuniária que exceda o valor do tributo (AgR/REx no 833.106/GO).
6.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
3.539/3.559): Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos
termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser
encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a
receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que
apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total
imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a
circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora; alega que o lançamento é nulo, pois em
nenhum momento o Fisco descreve a situação praticada que se enquadraria no art. 124, I, do
CTN; que a responsabilização da Recorrente se deu a partir das conclusões da Operação
Corrosão, mas que a Recorrente não estava envolvida; o art. 124, I, do CTN, utilizado pela
Autoridade Fiscal não se amolda a situação da Recorrente, qual seja de possuir mera participação
societária na autuada e a DRJ não enfrentou essa situação; defende que no TVF não houve
qualquer preocupação de comprovar a participação da Recorrente no cometimento das infrações,
nos termos do art. 124, I, do CTN. Conclui que a imputação de sujeição passiva da Recorrente
com base no art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária.
6.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
3.584/3.606): Em que pese a base legal do ato de lançamento e de responsabilização constarem o
art. 124, I, do CTN, a fundamentação do acórdão recorrido defende a existência do vínculo de
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

solidariedade por força do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como
negar a participação da XPTO na administração da KOPRUM”; que o art. 135 do CTN exige que
a pessoa tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, que o fato de a
Recorrente ser uma das sócias da devedora principal não permite a sua responsabilização com
fulcro no art. 135 do CTN; que como sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na
administração e gestão da autuada; que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do
CTN pressupõe participação no quadro societário com poderes de administração, ser
administrador ou ser mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de
ação, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto; que
é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras
empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou
das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos
de Infração, afastando-se a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN,
que condiciona a solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de
ser detentora do capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em
razão da participação societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores; que,
registre-se, a Autoridade Fiscal não comprovou sequer a existência de proveito econômico; que
não é empresa investigada no âmbito da “Operação Corrosão” e tão pouco foi elencada como
responsável solidária nos autos de infração decorrentes daquela operação; que o art. 112 dispensa
a aplicação de penalidade quando houver incerteza quanto à autoria da infração; que não pode
ser responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
6.3.1.
Em Petição juntada em 14.10.2019 e 13.10.2023 (fls. 3.765 e 3.924/3.925), a
Recorrente XPTO Assessoria e Participações Ltda, informa que em 24.07.2018, “interpôs
Recurso Voluntário referente ao processo no 10680.724.467/2017-47, o qual por um lapso
manifesto da Receita Federal de Belo Horizonte foi equivocadamente juntado nos presentes
autos (fls. 3.607/3.629)”. Na oportunidade, requereu o desentranhamento e a juntada ao processo
no 10680.723.657/2017-47 – IRPJ/CSLL.
6.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário, fls. 3.563/3.580):
Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a
presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o
maior distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade
dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais
próxima da Autoridade acusadora; que o TVF não explica as razões que justificaram a sua
responsabilização tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa
autuada residiria no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois
passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações
Ltda. que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos quadros da devedora principal
(Koprum Ltda.); que nunca foi sócia da empresa autuada e que apenas compôs o quadro de
sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda., que só veio a integrar o quadro societário da
autuada muito depois do período fiscalizado; que a decisão prolatada não observou os
argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos argumentos e informações extraídas da
Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa
operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco
vinculou a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de “sócios
indiretos” que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento jurídico, isto é
que a identidade de sócios não permite presumir responsabilidade tributária; que a Recorrente
não integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo fisco, nem
concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em qualquer das
hipóteses do art. 135 do CTN, não cabendo a imputação da responsabilidade solidária; que a
imputação da sujeição passiva solidária à Recorrente com supedâneo no art. 124, I, do CTN é
equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer
participação nos fatos que levaram à apuração do crédito tributário cuja responsabilidade se lhe
quer atribuir.
6.5.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
3.679/3.697): Que só ingressa como sócia da empresa XPTO Assessoria e Participações Ltda, a
qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa autuada, a partir de agosto de
2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores (anos-calendário 2012 a 2014)
que motivaram a lavratura dos presentes Autos de Infração; que a Recorrente tenha sido sócia
quotista da empresa RECITECH no período da autuação não permite a sua responsabilização nos
termos do art. 124, I, CTN; que na condição de mera sócia quotista da empresa RECITECH, não
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

tinha poderes legais para interferir na administração e gestão desta ou da autuada Koprum; que o
fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não autoriza a sua responsabilização,
sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra sociedade, que não realizou o fato
gerador e que sobre ele não tinha controle concreto, contrariando a imposição constitucional do
encargo tributário, faltando, para tanto, requisito de validade, nos termos exigidos pelo art. 128,
CTN; que a solidariedade, nos termos do art. 124, I portanto, decorre da participação da pessoa
na realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos
geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal
sequer conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente e invoca o
art. 112 do CTN; requer o afastamento da qualificação da multa de ofício, vez que esta “decorre
de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora recorrente,
na condição de responsável tributário solidário, não pode jamais ser responsabilizada pelo
pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta simulação e fraude contábil
levada a efeito pela empresa autuada.
6.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário). Não
apresentou recurso voluntário.
6.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
3.701/3.724): Que a responsabilização foi efetuada nos termos do art. 124, inciso I do CTN e que
a decisão recorrida a manteve com base no art. 135 do CTN; que a responsabilidade tributária
decorrente das situações previstas no artigo 135 do CTN, está ligada à prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação
jurídico tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito
praticado e que a situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de
que trata o artigo 135 do CTN; que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas que
compõem o quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum; aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese
descrita no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado. Alega que a
solidariedade tributária com fulcro no art. 124, I, CTN exige a existência de interesse jurídico, e
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

não econômico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível, o que não se verifica no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação da ora
Recorrente; que o simples fato de manter relações societárias ou participar no capital de outras
sociedades não constituem fatos geradores de obrigações tributárias, vez que por falta nexo de
causalidade entre os atos das demais sociedades do grupo e a infração cometida por uma delas;
ressalta que tampouco houve comprovação, pela Autoridade Fiscal, de proveito econômico
auferido pela Recorrente e requer a aplicação do art. 112 do CTN; pugna pelo afastamento da
qualificação da multa de ofício, vez que esta decorre de condutas de responsabilidade exclusiva
da empresa autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário
solidária, não pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada
em razão da suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
6.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário). Não apresentou recurso
voluntário.
6.9.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário). Não apresentou
recurso voluntário.
6.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 3.421/3.455): Que o TVF
sustenta que a KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly
(Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF
060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal
Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar
Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto
de 2016, fase em que já estava sob procedimento fiscal e que esses sócios participavam
indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas
detentoras do seu capital; que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a
Autoridade Fiscal parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada
KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que o
art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica
autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia
deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas administrador das
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, CTN sendo necessário que seja mandatário, preposto,
administrador ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha agido
contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que “a responsabilidade
pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a
obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar,
com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto” e
no caso, não se pode imputar à pessoa física do Recorrente, qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM; que o Recorrente não é sócio das empresas XPTO e
TELLUS, tendo sido apenas o administrador das referidas empresas em parte do período autuado
e que as empresas XPTO e TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada
KOPRUM, não tinham qualquer interferência nos fatos geradores por esta praticados; que a
responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra respaldo, pois para que
esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação
tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas
sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se
valer da Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas
presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada
pelo CARF, em relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação
Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
6.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): Não apresentou
recurso voluntário.
6.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 3.474/3.536): Que o
art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica
autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia
deste contribuinte; que o Recorrente não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado; que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente "exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA" e,
portanto, "ainda que por via indireta, através da administração da ELECTA" teria participação na
administração da KOPRUM; junta aos autos Contrato Social e Alterações Contratuais da
empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para comprovar que
jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista,
deixando claro que a responsabilização do Recorrente foi estabelecida sob fundamentos
inverídicos; que o fato do Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa ELECTA, que
por sua vez figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da empresa
KOPRUM, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não tinha
poderes legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM; que a
empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não pratica atividade
comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas infrações
praticadas pela empresa autuada; que só ingressou na ELECTA a partir da primeira alteração
contratual em 03.02.2010, na qualidade de sócio meramente quotista, sem possuir poderes de
administração, não tendo qualquer controle e sequer conhecimento sobre a gestão da referida
empresa; que o acórdão recorrido não descreveu quais seriam os atos ou omissões incorridos
pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas infrações fiscais
apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM; que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN
também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor
solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto
que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM,
sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente;
que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar responsabilidade
tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade
solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos administrativos
fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da
qualificação da multa qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
6.13.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário, fls. 3.446/3.473):
Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a
presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o
maior distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade
dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais
próxima da Autoridade acusadora; que não cabe a imputação da sua responsabilidade solidária
pois não integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo fisco,
nem concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em qualquer das
hipóteses do art. 135 do CTN; que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o
Recorrente estaria envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços
familiares e conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários
com a empresa autuada (KOPRUM); que o acórdão recorrido não explicou por que sua
participação no quadro societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter
sido administrador da autuada em período praticamente não coincidente com ao da autuação ou
mesmo qual a conduta praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade
solidária; que a responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes premissas: (1)
a empresa TRADEMET: pertencia a seu pai;(2) a empresa DAMP: é casado com uma das ex-
sócias; (3) a empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer poder
de gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) LEMNOS: o Recorrente
faz parte do quadro societário da empresa; que sobre a primeira dessas empresas, alega o
Recorrente que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca sequer
empreendeu relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a
TRADEMET sequer foi havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente
discussão e que a empresa não opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de
iniciada a fiscalização da qual derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso
Voluntário; que em relação à XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente
até chegou a compor a sociedade, por pouco mais de um ano. Contudo, o próprio TVF atesta que
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

ele nunca foi gestor da empresa, é dizer, não respondia por ela. Além disso, trata-se de uma
empresa de participações, que não empreende atividades de mercancia. Logo, se a base legal da
responsabilização solidária do Recorrente é o art. 135, III, do CTN, certamente não se deve a
esse curto vínculo com a XPTO; que relativamente à DAMP, a única relação do Recorrente a
esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma das sócias, que também é filha do Sr.
Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora cobrado sequer pertence à DAMP (da
qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca da LEMNOS, é fato que o
Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica nem ao menos constou como
devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes autos; quanto a ter o Recorrente exercido
formalmente a administração da autuada (KOPRUM), não é verdade que tal se deu "durante o
período fiscalizado". O exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-
se ainda em meados de 2012. Portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela
fiscalização; que no PAF n° 10932.720130/2014-17, onde esta turma excluiu da sujeição passiva
de todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a
empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das citadas na "Operação
Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
7.

Em Despacho de Saneamento de 08.05.2019 (fls.3.749/3.751), da 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, foi determinado a retificação da ciência dos responsáveis
solidários DAMP Assessoria e Participações Ltda, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira
da Cruz, cujos os Aviso de Recebimento foram devolvidos.
8.

Os responsáveis solidários Paulo Henrique Escobar Cerqueira e João Natal
Cerqueira apresentam petição em 13.03.2023 (fls. 3.802/3.803 e 3.883/3.884) em que informam
lapso da unidade da Receita Federal que não juntou aos autos os Recursos Voluntários por eles
interpostos, mas juntando-os, de forma equivocada, no PAF no 10680.724467/2017-47 (fls.
4.589/4.665 e 4.666/4.702 daquele PAF). Diante do equívoco, requerem o desentranhamento das
peça recursais daquele processo e sua juntada ao presente.
9.

É o relatório.

Voto
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
10.

Preliminarmente, registre-se que após a decisão de primeira instância, a
cientificação dos obrigados se deu da seguinte forma:
10.1. Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo): cientificada via
Aviso de Recebimento em 05.04.2018 (fls. 3.293) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.299/3.357).
10.2. Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): cientificada
via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.388) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.539/3.559).
10.3. XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidária): cientificada
via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.410) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.584/3.606).
10.4. Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): cientificada
via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.391) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.563/3.580).
10.5. Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 3.412/3.418) e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 3.679/3.697).
10.6. DAMP Assessoria e Participações
Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 04.06.2019 (fls. 3.757) e não apresentou Recurso
Voluntário.
10.6.1. A intimação para ciência da decisão foi encaminhada ao endereço Rua
Bernardo Guimaraes, 245, Sala 401, Belo Horizonte/MG.
10.6.2. Nos autos do PAF no - 10680.721230/2017-12 (PIS/Cofins reflexos), a
responsável solidária informa que a tentativa de ciência via postal restou frustrada (AR
devolvido (fls. 4.413/4.416 do PAF no 10680.721230/2017-12) e que por essa razão não
apresentou recurso voluntário naquele processo.
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

10.6.3. Tal fato foi objeto de petição de 18.11.2019 (fls. 4.822/4.852 do PAF no
10680.721230/2017-12), onde a interessada informa que seu endereço correto é Rua Bernardo
Guimaraes, no 245, Sala 401, Belo Horizonte/MG, requereu a retirada de pauta de julgamento
daquele processo, então designada para dia 20.11.2019 e que fosse procedida nova intimação do
requerente para fins de apresentação do recurso voluntário.
10.6.4. Portanto, não há vício no ato de cientificação da responsável tributária
nesse processo.
10.7. Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 3.411/3.417) e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 3.701/3.724).
10.8. Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.409) e não apresentou Recurso Voluntário.
10.8.1. A intimação para ciência da decisão foi encaminhada ao endereço Rua
Manoel Magioli, 04 Rio de Janeiro/RJ.
10.8.2.
Nos autos do PAF no - 10680.721230/2017-12 (PIS/Cofins
reflexos), em petição de 13.11.2019 (fls. 4.813/4.816 do PAF no 10680.721230/2017-12), o
responsável solidário informa que correspondência destinada a cientificá-lo da decisão e primeira
instância foi encaminhada para endereço diverso, por esse motivo, requereu a retirada de pauta
de julgamento daquele processo, então designada para dia 20.11.2019 e restituição integral do
prazo recursal.
10.8.3. Na oportunidade, informou que seu endereço correto é Av. Luiz Paulo
Franco, 140, apartamento 401, Belo Horizonte/MG, endereço que inclusive consta no Auto de
Infração daquele processo.
10.8.4. Portanto, ainda que tal fato não conste nos autos desse processo, em razão
do princípio da verdade material, onde tomou-se conhecimento do vício no ato de cientificação
através de outro processo, sob carga deste Conselheiro, e do devido processo legal, deve ser
refeito o ato de cientificação em relação ao responsável tributário.
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

10.9. João Natal Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.392), embora não tenha apresentado Recurso Voluntário,
apresentou petição noticiando a juntada da peça recursal em terceiro processo (fls. 4.666/4.702
do PAF no 10680.724467/2017-47).
10.10. Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.389) e interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.421/3.455).
10.11. Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.390), embora não tenha apresentado Recurso
Voluntário, apresentou petição noticiando a juntada da peça recursal em terceiro processo (fls.
4.589/4.665 do PAF no 10680.724467/2017-47).
10.12. João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.392) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.474/3.536).
10.13. Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidária): cientificada via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.406) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
10.14. Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidária): cientificada via Edital
em 06.06.2019 (fls. 3.753) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
10.15. Danielle da Cruz Rangel (responsável solidária): cientificada via Edital em
06.06.2019 (fls. 3.754) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
10.16. Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.408) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
3.446/3.473).
10.17. Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsável solidário):
cientificado via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.407) e não apresentou
contrarrazões ao Recurso de Ofício.
11.

A verificação dos atos de ciência e de interposição de recursos no presente
processo não se mostra simples, pelo contrário, a ausência de indicação organizada do índice,
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

isto é, identificando os atos processuais relativos a cada um dos coobrigados em relação, como
por exemplo: cada um dos diversos instrumentos de cientificação e as peças recursais, que foram
juntadas sem indicação complementar do nome do sujeito passivo, obriga ao usuário do processo
um dispêndio de tempo além do razoável para identificar os atos processuais do contribuinte e
dos dezesseis arrolados como solidários.
12.

Por essa razão, absolutamente escusável que a ausência de citação regular de
todos os sujeitos do processo não tenha sido observada antes da sessão de 20.11.2019, fato que
foi objeto de comunicação em petição específica pelos coobrigados nos autos do PAF no
10680.721230/2017-12 (PIS/Cofins reflexos), onde parte dos fatos têm correlação com o
presente lançamento do IRRF.
13.

Como não há vício no ato de ciência da responsável solidária DAMP Assessoria e
Participações Ltda pois a correspondência foi enviada ao endereço correto, nenhuma providência
deve ser tomada em relação a essa pessoa jurídica.
14.

Todavia, situação diversa é a do Paulo César Verly da Cruz, em que a intimação
foi encaminhada para endereço incorreto e, por isso, deve ser saneada.
14.1.
Nesse sentido, deve o presente processo retornar a unidade da RFB responsável
para que se proceda a regular cientificação do responsável solidário Paulo César Verly da Cruz.
14.2.
Após cientificação regular, deve ser concedido prazo de trinta dias para
apresentação do recurso voluntário ou contrarrazões, conforme o caso.
15.

Além disso, conforme relatado, os responsáveis solidários Paulo Henrique
Escobar Cerqueira e João Natal Cerqueira informam lapso da unidade da Receita Federal que
não juntou aos autos os respectivos Recursos Voluntários, juntando-os, de forma equivocada, no
PAF no 10680.723657/2017-47 (fls. 4.589/4.665 e 4.666/4.702 daquele PAF).
15.1.
Dessa forma, deve ser saneado o equívoco mediante desentranhamento das
respectivas peças recursais daquele processo e sua juntada ao presente para seu regular
processamento.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 1301-001.190 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724467/2017-47

16.

Após a regularização dos atos processuais (ciência do responsável solidário Paulo
César Verly da Cruz e juntada dos recursos voluntários de Paulo Henrique Escobar Cerqueira e
João Natal Cerqueira), retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3964
DF CARF MF
Original